Tribunal: TJDFT
Processo: 0710376-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS. REMESSA DOS AUTOS PARA A PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA PROPOSTA DA ANPP. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA DA TRAFICÂNCIA COMPROVADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações criminais em face da sentença que condenou os recorrentes pelo crime do artigo 33, §4o da Lei no 11.343/2006.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) remessa dos autos para que o Ministério Público possa eventualmente oferecer o ANPP; (ii) desclassificação do crime para o de posse de drogas (artigo. 28 da Lei n° 11.343/06).
III. Razões de decidir:
3. O oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do autor da infração penal, mas uma prerrogativa do Ministério Público, o qual deve atuar de forma fundamentada e em atenção aos limites legais.
4. No caso, o Ministério Público concluiu ser incabível o referido acordo pela quantidade de droga apreendida, conforme fundamentação em sua exordial acusatória e homologada a decisão pela Instancia Superior.
5. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelos acusados, consubstanciadas principalmente na apreensão de considerável quantidade de drogas (cocaína e maconha) e balança de precisão, nos depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, confirmados pelos demais elementos de convicção produzidos e acostados nos autos, é de rigor a manutenção da condenação dos recorrentes pelo crime previsto no artigo 33, §4o da Lei no 11.343/2006, não havendo que falar em absolvição de qualquer espécie ou em desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas.
IV. Dispositivo:
6. Recursos desprovidos.